Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002034-50.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGIA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, n.o 755-72.2015.8.11.0048 (código 27789), movido por IVONILTON ALVES DE SOUSA, indeferiu o pedido de exclusão da multa objeto da execução.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que a multa cominatória pelo descumprimento da medida liminar por 57 (cinquenta e sete) dias é infundada, pois a Concessionária não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, em flagrante inobservância ao Verbete Sumular n.o 410 do STJ.
Salienta que foi revel na ação de conhecimento e, portanto, não havia advogado constituído nos autos, sendo intimada da sentença somente pelo Diário Eletrônico.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o prosseguimento do cumprimento da sentença.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada e, de conseguinte, afastar a cobrança da multa cominatória no montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).
O pedido liminar foi indeferido (ID 33812496).
Contrarrazões sob o ID 35971457.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que o Agravado Ivonilton Alves de Sousa ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela em face da Agravante, “sob o argumento de que a Requerida suspendeu o fornecimento da energia na residência do Requerente em razão do não pagamento de faturas já consideradas abusivas e que já foram canceladas e declaradas nulas em sentença transitada em julgado”.
Consta, ainda, que a Requerida, ora Agravante, devidamente citada, deixou de apresentar tempestivamente a contestação, sendo certificada a sua inércia, motivo pelo qual deve ser declarada a sua revelia.
Ao sentenciar o feito, o Juízo singular julgou procedente o pedido inicial para:
a) DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 373,33 (trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) e no valor de R$ 725,71 (setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), arbitrado pela reclamada, em virtude de supostas irregularidades na unidade consumidora da autora No 10527791;
b) DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade do requerente, bem como exclua o nome/CPF do autor dos cadastros de mal pagadores (SERASA, SPC e outros), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação de multa diária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso;
c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.
A referida sentença foi disponibilizada no DJE n.o 10380, de 22/11/2018 e publicada no dia 23/11/2018, transitando em julgado em 14/12/2018, conforme certidão constante no ID 33539955.
Posteriormente, em 22/01/2019, o Agravado requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 73.935,97 (setenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), no qual estão incluídos a quantia de R$ 10.214,52 (dez mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) referente ao dano moral atualizado mais R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), relativo a 57 dias de multa por descumprimento da obrigação de excluir o nome do Autor dos cadastros de mal pagadores, além da multa de 10% por ausência de pagamento voluntário.
Por sua vez, a Executado, ora Agravante, opôs impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento da sentença, sustentando, em síntese, haver excesso de execução, bem como a inexistência de multa por descumprimento de liminar.
O juízo de origem, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apenas para colher os cálculos apresentados pela Agravante, mas não apreciou o pleito de exclusão/inexistência da multa.
Da decisão, a Recorrente opôs recurso de Embargos de Declaração, o qual foi acolhido apenas para homologar os cálculos apresentados, que demonstravam o excesso de execução dos valores pretendidos pelo Agravado na atualização e correção do valor a título de danos morais, contudo, rejeitou o pedido de exclusão da multa por descumprimento da obrigação fixada na sentença.
Esta foi a decisão que deu azo a este Agravo de Instrumento, no qual a Agravante pugna pela reforma parcial do decisum, sob o argumento de que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, em flagrante inobservância ao Verbete Sumular n.o 410 do STJ.
Em que pesem as alegações da Agravante, melhor sorte não lhe assiste.
É cediço que o verbete sumular n.o 410 do STJ ressalta a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Todavia, na hipótese, a Ré/Agravante foi considerada revel, de modo que deve ser aplicada a regra contida no art. 346 do CPC, que assim dispõe:
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Assim, tratando-se de réu revel, não há necessidade de intimá-lo pessoalmente do cumprimento de sentença antes da incidência da multa diária fixada no julgado.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTES - RÉU REVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - CABIMENTO DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA No 372 DO STJ - MATÉRIA PRECLUSA - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 519 DO STJ. 1- Nos casos em que o réu é revel, a jurisprudência pátria tem entendido pela desnecessidade de sua intimação pessoal para cumprir a obrigação imposta na sentença antes de incidir a astreinte fixada em razão do descumprimento, nos termos do art. 346 do CPC/2015, de forma que tal peculiaridade elide, em parte, o enunciado da Súmula no 410 do STJ. 2- Embora a Súmula no 372 do STJ disponha sobre o não cabimento de multa cominatória em ação de exibição de documentos, a aplicação da multa pelo Juízo Singular deve ser discutida no momento oportuno, com a interposição do recurso cabível contra a decisão que arbitrou a astreinte, sob pena de preclusão da matéria. 3- Nos termos da Súmula no 519 do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10024113428064002. Rel. Desa. Claret de Moraes. Julgado em 11/03/2018).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REVELIA. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, assim como em casos de evidente ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título. De acordo com a Súmula 410, do STJ, para a exigibilidade da multa cominatória é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor. Circuntância em que, tratando-se de réu revel, dispensa-se a realização de nova intimação na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 346 do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70080759095. Rel. Des. Nelson José Gonzaga. 18.a Câmara Cível. Julgado em 30/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Consoante art. 346 do NCPC, o réu que tiver sua revelia decretada e não possuir patrono nos autos, mostra-se desnecessária nova intimação na fase de cumprimento de sentença. Nada impede que a parte ré intervenha em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento No 70080275589. 20.a Câmara Cível. Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman. Julgado em 15/05/2019).
Assim, tratando-se de réu revel, não há necessidade de intimá-lo pessoalmente do cumprimento de sentença antes da incidência da multa diária fixada no julgado.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora